Tribunal: TJSP
Processo: 2029724-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE PENHORAR PARTE DO BENEFÍCIO RECEBIDO DO INSS. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO REFORMADA. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 833, § 2o, DO CPC. Ainda que, como regra, sejam impenhoráveis os proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC), em se tratando de crédito com caráter alimentar, como é o caso dos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE PENHORAR PARTE DO BENEFÍCIO RECEBIDO DO INSS. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO REFORMADA. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 833, § 2o, DO CPC. Ainda que, como regra, sejam impenhoráveis os proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC), em se tratando de crédito com caráter alimentar, como é o caso dos honorários advocatícios, é possível a penhora, observados os limites previstos no art. 823, § 3o, do CPC.
Recurso provido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029724-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SALGADO JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS e RICARDO AURELIO DE
MORAES SALGADO JUNIOR, é agravado ROBERTO BASTOS FERREIRA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2029724-20.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48270 2/5
VOTO No 48.270
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2029724-20.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 1072512-91.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: SALGADO JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS E
RICARDO AURELIO DE MORAES SALGADO JUNIOR
AGRAVADO: ROBERTO BASTOS FERREIRA
25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

PRETENSÃO
DE
PENHORAR PARTE DO BENEFÍCIO RECEBIDO DO INSS.
INDEFERIMENTO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
DECISÃO
REFORMADA. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 833, §
2o, DO CPC. Ainda que, como regra, sejam impenhoráveis os
proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC), em se tratando
de crédito com caráter alimentar, como é o caso dos honorários
advocatícios, é possível a penhora, observados os limites previstos
no art. 823, § 3o, do CPC.
Recurso provido.
Salgado Junior Sociedade de Advogados e outro ajuízam o presente Agravo
de Instrumento contra Roberto Bastos Ferreira, pleiteando a reforma da decisão de
primeiro grau que, em execução de título extrajudicial, indeferiu penhora sobre 30% sobre
os rendimentos recebidos pelo executado perante o INSS.
Sustentam os recorrentes que o crédito de honorários advocatícios possui
natureza alimentar e são equiparados a salários, tendo o agravado alcançado os seus
objetivos graças aos serviços prestados pelos agravantes, tendo sido convencionado o
pagamento de 30% das vantagens que viessem a ser recebidas. Argumentam que, assim, a
penhora de fração do benefício recebido mensalmente é possível. Assim, requerem a
modificação da decisão de primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2029724-20.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48270 3/5
A decisão de fls. 210/211 indeferiu o pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso.
Decorreu o prazo sem resposta (fl. 214).
Este é o relatório.
Cuida-se de execução de título extrajudicial por meio da qual pretendem os
exequentes receber R$ 5.355,38 referentes a honorários por serviços prestados processo
perante o INSS do qual resultou aposentadoria especial.
Efetuado o bloqueio pelo sistema BACENJUD da quantia de R$ 4.752,74
(fl. 114 dos autos principais), manifestou-se o executado (fls. 123/126 dos autos principais)
pleiteando a liberação do valor, pois seria decorrente da aposentadoria.
Após ouvir a parte contrária, o juízo deferiu o desbloqueio de 90% (fls.
152/153 dos autos principais).
Depois disso, os exequentes pleitearam a penhora de 30% dos rendimentos,
solicitando ofício ao INSS (fls. 172/174 dos autos principais), a qual foi indeferida sob o
fundamento de que estaria infringindo a disposição contida no art. 833, IV, do CPC.
De fato, o art. 833, § 2o, do CPC excepciona da impenhorabilidade nos
casos de “penhora para pagamento de prestação alimentícia”, determinando que a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.
O art. 529, § 3o, do CPC, por sua vez, determina que o débito objeto de
execução “não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos”.
No caso dos autos, a penhora deverá ser de 15% dos rendimentos, o que se
mostra razoável tendo em vista a necessidade do agravado utilizá-la para seu sustento.
Neste sentido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Fase de cumprimento de sentença
Crédito
correspondente a honorários advocatícios da patrona da embargada
Decisão que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2029724-20.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48270 4/5
indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, a fim de obter informações acerca do
valor do benefício previdenciário da executada e possibilitar a penhora de 5% deste
montante Insurgência da exequente Pretensão de expedição de ofício ao INSS e de
penhora de parte do benefício previdenciário da executada
Parcial cabimento

Embora, em regra, seja impenhorável o benefício previdenciário da executada (artigo
833, inciso IV, do Código de Processo Civil), o crédito perseguido pela exequente
também ostenta natureza alimentar, razão pela qual se admite, em tese e
excepcionalmente, penhora de parte dos proventos do devedor para pagamento dos
honorários advocatícios devidos Inteligência do art. 833, § 2o, do Código de Processo
Civil e da súmula vinculante no 47, do Supremo Tribunal Federal Impossibilidade de
deferimento desde logo da constrição pretendida, ante a necessidade de análise de sua
viabilidade, por meio de ponderação entre o direito da exequente e a preservação da
dignidade da devedora RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2023616-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020 destaques nossos)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO AO INSS PARA PENHORA DO BENEFÍCIO RECEBIDO PELA
EXECUTADA. POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE ASSEGURA A SATISFAÇÃO DO
CRÉDITO ALIMENTAR. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. INTELIGÊNCIA
DO ART. 833, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC/2015). NA HIPÓTESE
MOSTRA-SE NECESSÁRIA REQUISIÇÃO PRÉVIA DE INFORMAÇÕES OS VALORES
RECEBIDOS PELA EXECUTADA PARA VIABILIZAR FUTURA PENHORA. RECURSO
PROVIDO EM PARTE. O crédito exequendo de honorários advocatícios possui natureza
alimentícia, o que afasta o caráter absoluto da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV,
do CPC/2015, podendo ser mitigada para permitir a penhora parcial de quantia
proveniente de proventos de aposentadoria recebida pela agravada. Todavia, inexistem
evidências relativas ao efetivo recebimento de benefício previdenciário por esta. Assim, à
falta de maiores elementos, o recurso será provido apenas com o fim de determinar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2029724-20.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48270 5/5
expedição de ofício ao órgão previdenciário para obtenção de informações sobre a
existência de benefícios recebidos pela parte executada e respectivos valores. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2123586-50.2017.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 23/08/2017; Data de Registro: 23/08/2017). (TJSP; Agravo de
Instrumento 2215226-37.2017.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 12/12/2017 destaques nossos)
Em suma, a pretensão deve ser atendida, nos termos acima exposto.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator